Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO FORMALIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera alegação de possível entendimento em âmbito extrajudicial, comunicada no processo, mas desacompanhada da devida formalização, não serve como prova da autocomposição passível de obtenção da devida homologação judicial, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.
2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.